Tribunal: TCU
Processo: 007.446/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Recurso de revisão interposto por Karin Faria Pinho contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 1254/2026-TCU-Plenário Trata-se de recurso interposto por Karin Faria Pinho contra o Acórdão 3929/2025-TCU-Primeira Câmara , proferido no âmbito de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Considerando que a peça foi apresentada como recurso de revisão, espécie recursal de natureza excepcional, que exige, além dos pressupostos gerais de admissibilidade, o atendimento dos requisitos específicos previstos no art. 35 da Lei 8.443/1992; considerando que, conforme consignado na instrução da Unidade de Auditoria Especializada em Recursos, não foram colacionados documentos novos, limitando-se a peça à reapresentação de teses jurídicas, o que não satisfaz os requisitos específicos do recurso de revisão; considerando que, segundo entendimento consolidado no âmbito desta Corte, eventual evolução/divergência jurisprudencial não se qualifica como documento novo para fins do art. 35 da Lei 8.443/1992; considerando que o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, embora concorde com a conclusão de que o recurso de revisão não atende às condições do art. 35 da Lei 8.443/1992 e com o encaminhamento pelo não conhecimento, ponderou que, em atenção ao princípio da fungibilidade recursal, seria mais adequado receber a peça como recurso de reconsideração intempestivo, por ter sido apresentada dentro do prazo de cento e oitenta dias previsto no § 2o do art. 285 do Regimento Interno do TCU, providência que preserva a possibilidade de eventual interposição futura de recurso de revisão, se assim desejar a recorrente e desde que atendidos os requisitos legais; considerando que, recebida a peça como recurso de reconsideração, impõe-se reconhecer a intempestividade, por ter sido interposta fora do prazo ordinário previsto no art. 285, caput , do Regimento Interno do TCU; e considerando que o art. 32, parágrafo único, da Lei 8.443/1992 e o art. 285, § 2o, do Regimento Interno do TCU condicionam o conhecimento do recurso de reconsideração intempestivo à superveniência de fatos novos, hipótese não caracterizada quando o recorrente apenas reapresenta argumentos e teses jurídicas sem documentação nova; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 32, parágrafo único, art. 35 e no art. 33 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso IV, e 285, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, em atenção ao princípio da fungibilidade recursal, em: receber a peça recursal como recurso de reconsideração, por aplicação do princípio da fungibilidade recursal; não conhecer do recurso de reconsideração, por intempestividade e ausência de fatos novos; comunicar esta deliberação à recorrente e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), nos termos regimentais; determinar o arquivamento dos autos. 1. Processo TC- Processo 007.446/2024-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 020.495/2025-0 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsável: Karin Faria Pinho (XXX.191.757-XX) 1.3. Recorrente: Karin Faria Pinho (XXX.191.757-XX) 1.4. Unidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 1.5. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.9. Representação legal: Gabriel Cardoso Nascimento (OAB/PI 23.158), Julia Leite Valente (OAB/MG 141.080) e outros, representando Karin Faria Pinho 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há